Tribunal: STF
Processo: ARE 1317235
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 80, Vol. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SENAI - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESTADORA DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - EMPRESA INDUSTRIAL - DECLARAÇÃO INCIDENTAL - INCONSTITUCIONALIDADE - REJEIÇÃO. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de cobrança ajuizadas por entidades paraestatais como SESI, SEBRAE, SESC e SENAI, dada a sua personalidade jurídica de direito privado, no sentido da súmula 516 do STF. As prestadoras de serviços do ramo da construção civil se enquadram no conceito de empresa industrial e estão sujeitas às contribuições para o SESI/SENAI. Rejeita-se o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade das contribuições adicionais devidas ao SENAI recepcionadas pelo art. 240 da CR. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos Declaratórios (vol. 2, fl. 95), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 129).
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 135), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II; 109; 149; e 150, I, da Constituição Federal. Em síntese, alega que (a) “considerando o inegável caráter tributário de que se revestem as contribuições parafiscais ao SENAI após a atual Carta, forçoso é concluir que sua cobrança há de ter como pressuposto a previsão em lei, em sentido formal e material” (Vol. 2, fl. 141); (b) “não foram os Decretos-Lei 4.084/42, 4.936/42, 6.246/44 e 9.403/46 recepcionados pela nova ordem constitucional, posto que incompatíveis com o Sistema Tributário Nacional inaugurado em 1988, de modo que sua inconstitucionalidade fica claramente evidenciada” (Vol. 2, fl. 141).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 2, fl. 157), o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao argumento de que “o entendimento da Turma Julgadora está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Vol. 2, fl. 157). 
    Contra esse argumento, a parte agravante sustenta que “[...] o precedente citado na decisão recorrida não foi proferido em sede de recurso repetitivo.” (Vol. 2, fl. 195).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, o Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido nos seguintes termos (fls. 82- 86 , Vol. 2):
    “A controvérsia está em examinar se a empresa Apelante está obrigada ao pagamento da contribuição adicional ao Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). 
    A jurisprudência pacificou o entendimento de que as prestadoras de serviços do ramo da construção civil se enquadram no conceito de empresa industrial e estão sujeitas às contribuições para o SESI/SENAI.
    No caso, a sentença destaca que a atividade industrial da Apelante está evidenciada até na razão industrial: ORGUEL INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A (incorporadora da empresa Ré MECAN INDÚSTRIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO). 
    Extrai-se da notificação de débito n. 18837 o registro da empresa Mecan como “CNAE 28.2.2-4/02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios” (ordem n.4). 
    A Apelante deixou de juntar o contrato social ou qualquer outro documento capaz de desconstituir sua classificação como empresa industrial no período relativo à cobrança. 
    Pois bem. A cobrança da contribuição adicional se ampara no disposto no art. 6º do Decreto-Lei n. 4.048 de 1942 e art. 3º do Decreto-Lei n. 4.936 de 1942.
    Rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade das contribuições adicionais destinadas ao sistema “S” com fins extrafiscais de incentivo ao sistema sindical e ao serviço social, pois foram recepcionadas pelo art. 240 da Constituição da República. 
    [...]
    Importante registrar que a Apelante não apresentou outros elementos para elidir a cobrança, limitando-se a discutir seu enquadramento e a inconstitucionalidade em tese dos Decretos-Lei que regulam as contribuições adicionais. 
    Nesse contexto, de se confirmar o entendimento sentencial de que “estabelecido o exercício de atividade industrial, não tendo sido controvertido nos autos os demais requisitos para a exigibilidade da contribuição adicional, resta concluir pela procedência do pedido autoral” (ordem n. 38)”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo
    Por fim, para se chegar à conclusão diversa do entendimento fixado no acórdão recorrido seria necessário o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Contribuição adicional ao SENAI. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, sem majoração da verba honorária”. (ARE 1.204.637-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINA´RIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente